Tribunal: TJSP
Processo: 1035660-15.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Mandado de segurança - Processo administrativo para a cassação do direito de dirigir – Alegação de ausência de notificação sobre a instauração do processo administrativo – Comprovação nos autos do envio das notificações pelo Correio - Prova suficiente, quando encaminhada ao endereço cadastrado – Precedentes - Sentença denegatória da segurança – Desprovimento do recurso, para manter

Ementa:
Mandado de segurança - Processo administrativo para a cassação do direito de dirigir – Alegação de ausência de notificação sobre a instauração do processo administrativo – Comprovação nos autos do envio das notificações pelo Correio - Prova suficiente, quando encaminhada ao endereço cadastrado – Precedentes - Sentença denegatória da segurança – Desprovimento do recurso, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392104
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035660-15.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
ALBERTO DE SOUZA, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035660-15.2019.8.26.0053 -Voto no 28.190/20
2
VOTO No 28.190/20
APELAÇÃO No 1035660-15.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: CARLOS ALBERTO DE SOUZA
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN
INTERESSADO: DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO
DA DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO
Ementa: Mandado de segurança - Processo administrativo para a
cassação do direito de dirigir
Alegação de ausência de
notificação sobre a instauração do processo administrativo
Comprovação nos autos do envio das notificações pelo Correio -
Prova suficiente, quando encaminhada ao endereço cadastrado
Precedentes - Sentença denegatória da segurança

Desprovimento do recurso, para manter a r. sentença recorrida,
também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.
I Trata-se de mandado de segurança com o objetivo de suspensão
do procedimento administrativo e/ou da penalidade de cassação do direito de
dirigir, até que seja esgotada a via administrativa, alegando o impetrante,
resumidamente, inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa
A r. sentença de fls. 92/97, cujo relatório se adota, denegou a
segurança.
Recorre o impetrante pugnando pela inversão do resultado do
“mandamus”.
Recurso regularmente processado e respondido.
O Ministério Público do Estado de São Paulo deixou de apresentar
parecer, diante da natureza disponível do direito controvertido (fls. 88).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035660-15.2019.8.26.0053 -Voto no 28.190/20
3
II O recurso, “data venia”, não merece acolhimento.
Os documentos digitalizados comprovam, à saciedade, o endereço
residencial do impetrante divergente do endereço cadastrado no DETRAN,
tendo em vista a procuração acostada (fls. 09) e o comprovante de
expedição/postagem para onde foi remetida a notificação de instauração de
cassação (fls. 63/64; 80 e 84), sendo que cabia ao impetrante garantir a
atualização de seu endereço na autarquia de trânsito, nos termos do artigo 282,
caput e §1o do CTB.
Estabelece o artigo 252 do Regimento Interno desta Corte, que o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Outra não é a situação que se verifica dos autos, uma vez que a r.
sentença recorrida, no essencial, bem estabeleceu a improcedência do
“mandamus”, nos seguintes termos:
“[...]. Insurge-se o impetrante contra o ato administrativo que
determinou a instauração de procedimento para cassação do seu direito de dirigir.
Segundo dispõe o inciso LXIX, do artigo 5, da Constituição da
República, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e
certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela
ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica
no exercício de atribuições do Poder Público”.
De outra parte, “Direito líquido e certo é o que se apresenta
manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercita dono
momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser
amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer
em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua
existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu
exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à
segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais” (Hely Lopes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035660-15.2019.8.26.0053 -Voto no 28.190/20
4
Meirelles, Mandado de Segurança, Ação Popular,Ação Civil Pública, Mandado de
Injunção, Habeas Data, 12a ed. Editora Revista dos Tribunais, págs. 12/13).
Como supramencionado, o direito é líquido e certo quando há prova
suficiente de sua existência no momento da propositura da ação, o que não é caso
dos autos.
O impetrante questiona a regularidade e a legalidade do ato
administrativo que impôs a penalidade da cassação do seu direito de dirigir.
A prova do direito alegado deve ser feita de forma literal juntamente
com a petição inicial, que é ônus do impetrante, à vista da presunção de legalidade
que emana do ato administrativo.
Frise-se que o ato administrativo em questão goza da presunção de
legitimidade e veracidade, que decorre do princípio da legalidade da
Administração (art. 37 CF), elemento informativo de toda a atuação
governamental.
A consequência dessa presunção - ensina HELY LOPES MEIRELLES
- "é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para
quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou
ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do
impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia" (Direito Administrativo
Brasileiro, Malheiros, 32a edição, pág. 138). No mesmo sentido: DIÓGENES
GASPARINI (Direito Administrativo, Saraiva, 11a edição, pág. 74) e MARIA
SYLVIA ZANELLA Dl PIETRO (Direito Administrativo, Atlas, 19a edição, pág.
208).
Em suma, a alegação do impetrante de que houve retratação as
imposições de multa ou da instauração do procedimento administrativo, não resiste
à mais superficial análise dos documentos juntados nos autos, que contrariam a
afirmação da inicial.
Nesse sentido, tem decidido a Colenda 1a Câmara de Direito Público
do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "...a presunção é de legalidade dos
documentos públicos e não basta a mera alegação no sentido de que as notificações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035660-15.2019.8.26.0053 -Voto no 28.190/20
5
não teriam se concretizado no prazo legal. Para se desconstituir a presunção - e o
que é possível pelo seu caráter relativo - impõe-se a necessidade da prova em
contrário, sobretudo considerando-se a natureza mandamental. Esse é o
entendimento predominante; e que deve prevalecer." (Apelação n° 201.140-5/2).
Como dispõe a legislação de trânsito, apenas depois de esgotadas as
vias administrativas acerca do auto de infração, prazo para recorrer e indicação do
condutor, é que a pontuação é inserida no banco de dados do Setor de
Fiscalização/Pontuação.
Conforme se observa nos autos à fl. 62, o impetrante fora
regularmente notificado do procedimento administrativo para apresentação de
defesa e recurso, mas permaneceu inerte (fl. 81), acarretando o trânsito em julgado
da decisão.
Assim, exaurida a esfera administrativa, não há que se falarem
irregularidade na aplicação da pena imposta ao impetrante.
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na
inicial ante a inexistência de direito líquido e certo.
Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios por
expressa disposição legal (art. 25, da Lei 12.016/09).
Custas na forma da lei.P.R.I.”.
Em suma, os elementos dos autos não autorizam a modificação do
decidido em primeira instância, merecendo mantida a r. sentença recorrida, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:
“Apelação no 1004029-72.2017.8.26.0037, Rel. Des. Luis Fernando Camargo de
Barros Vidal; Apelação no 1051259-91.2019.8.26.0053, Rel. Des. Maria Laura
Tavares; Apelação no 1002884-93.2018.8.26.0344, Rel. Des. Ponte Neto; Apelação
no 1039572-54.2018.8.26.0053, Rel. Des. Sidney Romano dos Reis; Apelação no
1041828-67.2018.8.26.0053, Rel. Des. Alves Braga Júnior, e Apelação no
0000804-34.2016.8.26.0607, Rel. Des. Vera Angrisani, dentre outros”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035660-15.2019.8.26.0053 -Voto no 28.190/20
6
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso, para
manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator